Tribunal: TJSP
Processo: 2390301-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer - controvérsia que envolve ato de polícia administrativa (embargo de obra) em área invocada como bem público e de preservação permanente (APP) - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria Resolução no

Ementa:
Agravo de instrumento - ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer - controvérsia que envolve ato de polícia administrativa (embargo de obra) em área invocada como bem público e de preservação permanente (APP) - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria Resolução no 623/2013 - recurso não conhecido - remessa dos autos à Seção de Direito Público deste Tribunal.